Tribunal: TCU
Processo: 020.240/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8116/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos pareceres emitidos nos autos e nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e 260, do Regimento Interno, em ordenar o registro de reforma aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 020.240/2025-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Claudio Luis da Silva Magalhaes (XXX.856.507-XX); Evandro Araujo de Castro (XXX.194.537-XX); Jorge da Cunha Borges (XXX.960.807-XX); Samuel Bento da Silva (XXX.814.647-XX); Sergio Ricardo Cruz Soares (XXX.842.195-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.